Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018193-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IZABELA DE MOURA DIOGO DE OLIVEIRA - CPF: 061.579.421-18 (VÍTIMA), GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018193-68.2020.8.11.0000

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Gilmar Anunciação da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro, na modalidade tentada.

Sustentam, no entanto, que há ilegalidade na prisão, pois
(i)
o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, em ofensa ao sistema acusatório;
(ii)
o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, padecendo de nulidade;
(iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi in
deferido
, consoante id. N.
56046478.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n.
56623470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
, conforme ID. N.
57845477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Gilmar Anunciação da Silva
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como
aduz que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, em ofensa ao sistema acusatório.

Extrai-se dos autos que em 18/08/2020, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, noticiando que namorou uma pessoa há três (03) anos, sendo que, durante o relacionamento, trocaram algumas fotos íntimas. No entanto, alguns anos depois, seu namorado faleceu e o celular que trocavam as mensagens ficou com o primo do falecido, chamado Bruno.

Posteriormente, Bruno e o paciente, começaram a ameaçar a vítima, mencionando que iram publicar as fotos íntimas em rede social, caso a vítima não mantivesse relação sexual com eles, razão pela qual ela registrou um Boletim de Ocorrência.

Neste contexto, sob ameaça, a vítima deslocou-se para o encontro sexual com o paciente, no centro da cidade, contudo, a Polícia Civil foi acionada e logrou êxito em prender em flagrante o paciente, em decorrência da prática do crime previsto no art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Assim, a
o impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
consignando que, in verbis:

“(...)

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta das imagens do autuado constrangendo à vítima, acostadas aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 213 c.c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

6. Ademais, a testemunha o Investigador da Polícia Civil Marco Antônio Moura, relatou que a recebeu informação da solicitante, aduzindo, em síntese, estava sofrendo ameaças e registrou boletim de ocorrências. Informa que a solicitante narrou que o autuado estava lhe ameaçando com o fito de manter relações sexuais com ele. Segue trecho do depoimento da testemunha:

“(...) QUE o depoente afirma que nesta data (18/08/2020) estava de plantão nesta Delegacia quando a vítima Izabela de Moura Diogo de Oliveira informou que estava sofrendo ameaças e registrou a ocorrência descrita no Boletim de Ocorrência n.° 2020.193682; QUE a vítima narrou que o suspeito Bruno Silva estava com fotos intimas da vítima, onde a mesma havia trocado mensagens com o namorado há três anos; QUE o namorado faleceu e Bruno, primo do mesmo estava com o celular de Alisson e utilizando-o para ameaçar a vítima a manter relações sexuais com ele, para apagar as fotos; QUE Izabela comunicou que Gilmar, amigo de Bruno também estava Ihe chantageando, para manter relações sexuais com ele e então Bruno e Gilmar eliminariam as fotos íntimas da vítima Izabela; QUE Izabela comunicou que Gilmar insistia muito para Ihe encontrar e combinarem onde seria o local que manteriam relações sexuais, bem como, informou que Gilmar iria seguir a vítima; QUE o depoente juntamente com o Investigador de Polícia Augusto Renato, foram constatar as informações da vítima, sendo que na Avenida das Nações se depararam com o suspeito Gilmar seguindo a vítima e ao abordá-la, houve a aproximação do depoente e Gilmar tentou evadir-se do local; QUE foi dada voz de prisão ao mesmo e comunicado a Autoridade Policial sobre os fatos que determinou a Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante delito (...)”.

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziu o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de depoimentos.

8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

11. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

12. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

13. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

14. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

15. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado
Gilmar Anunciação da Silva
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal. (...)”

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
),
bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do delito praticado pelo ora paciente,
de modo que não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória,
sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

Ademais, em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Além de que, tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na futura ação penal, pois o paciente é primário e o delito é tentado, circunstâncias que, somadas, levam a antever, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra, evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Por fim, a análise das teses remanescentes, ficaram prejudicadas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, I e V, do CPP:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;
b)

proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas
;
c)
recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020